Tribunal: STF
Processo: HC 225261
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pleito requerido naquela Corte.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 157, § 2º-A, I, c/c o art. 69, ambos do Código Penal. Em 13/9/2019 foi decretada sua prisão preventiva.



    Sustenta a defesa a inépcia da inicial acusatória no que se refere ao crime de roubo, pois nenhuma ação do paciente estaria descrita na narrativa contida na denúncia, o que implicaria prejuízo à ampla defesa.



    Argumenta a impetrante que o crime de organização criminosa foi imputado ao paciente com base em delação de corréu, em desconformidade com o rito exigido pela Lei nº 12.850/13.



    Aduz, ainda, ilegalidade quanto ao reconhecimento fotográfico do paciente, realizado sem a observância das formalidades legais.



    Requer, por fim,



    “[...] seja conhecido o habeas corpus e, diante das múltiplas ilegalidades apontadas, seja concedida a ordem liminar para REVOGAÇÃO da prisão preventiva do Paciente.



    No mérito, requer a concessão da ordem, pelas razões expostas no corpo deste habeas corpus, com a consequente confirmação da liminar e ratificada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente.



    Além disso, requer a concessão da ordem, para TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL diante do(a):



    a) Manifesta inépcia da peça acusatória quanto ao crime de roubo;



    b) Reconhecimento fotográfico do Paciente, cuja foto utilizada é datada de mais de 20 (vinte) anos e a 24 descrição do indivíduo referido pelo reconhecedor em nada se assemelha com o Paciente, o qual, frise-se, possui, atualmente, quase 60 (sessenta) anos de idade.



    c) Fato de a identificação do Paciente, bem como da suposta existência de uma organização criminosa terem sido possíveis única e exclusivamente através da delação/colaboração de um dos corréus, ato esse que não observou NENHUMA formalidade imposta pela Lei 12.850/2013, sem que tenha sido apresentado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público nenhum elemento de corroboração.



    d) Caso Vossa Excelência assim não entenda, que o Paciente possa em liberdade exercer o seu direito de ampla defesa, a fim de comprovar sua inocência se apresentando ao Juiz da 19ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ.”



    Examinados os autos. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente